Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DA PESSOA JURÍDICA. ATRASO NA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM NÃO COMPROVADO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR MÍNIMO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, mas apenas a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.
1.1 Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial, devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial.
2. Na hipótese, a demora em restituir valores pagos adiantadamente para a prestação de serviços cancelados, sem a comprovação de qualquer outro prejuízo transcendente ao dano material já abarcado na sentença, caracteriza simples descumprimento contratual e não é capaz de macular a imagem da autora e de lhe causar prejuízo.
3. Tratando-se de prejuízo derivado de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).
4. Improcede o pedido de afastamento ou de redução do valor de honorários sucumbenciais, porquanto fixados no menor patamar previsto na legislação processual civil.
5. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.